Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO (STALKING). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS COM REDAÇÃO DA LEI N. 13.641/2018. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, e, no caso, foi corroborada por outros elementos de prova.
2. A prova oral produzida demonstrou que a vítima se sentiu ameaçada e amedrontada, configurando o crime de ameaça, enquanto as múltiplas ligações e a abordagem no bar demonstraram a reiteração e a intenção de tolher a liberdade da ofendida, caracterizando o crime de perseguição.
2. Eventual consentimento da vítima não é capaz de afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, uma vez que o bem jurídico tutelado é a ordem pública e a integridade da vítima, sendo este indisponível.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso desprovido.